Tribunal: TJES
Processo: 5014390-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014390-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZANGELA ALVARENGA THEODORO

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUE
E COMPRAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação de cartão de crédito com RMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência e validade da relação contratual de cartão de crédito consignado e a ocorrência de eventual vício de consentimento ou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovados o depósito dos valores contratados na conta da autora, o uso do cartão para realização de saques e
compras em estabelecimentos comerciais, e não sendo impugnada
a autenticidade da assinatura no contrato, não há que se falar em inexistência de relação jurídica nem vício de consentimento.

4. A contratação da modalidade RMC é lícita, desde que o consumidor tenha ciência e concordância com os termos, o que foi demonstrado no caso concreto, especialmente diante d
a
documentação
acostada pelo banco.

5. Inexistente qualquer ilicitude ou falha na prestação de serviço, não há falar em repetição em débito, tampouco indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do cartão e o recebimento dos valores contratados demonstram a validade do contrato com reserva de margem consignável, afastando alegações de vício de consentimento.

2. A contratação válida e o exercício regular de direito afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data da Publicação: 15/07/2022;
TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Nov/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014390-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZANGELA ALVARENGA THEODORO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINA FEU - ES29531-A
APELADO: BANCO INTER S.A.
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rozangela Alvarega Theodoro
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
de obrigação
de
fazer
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
Banco
Inter
S.A.
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmada entre
a

autor
a
, ora
apelante, e o Banco
Inter
S.A..

Em razões de apelo,
a
recorrente aduz vício de consentimento, ausência de informação clara, e requerendo, por conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição
em dobro
do indébito e indenização por danos morais.

Pois bem.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

No caso dos autos,
a
autor
a
não nega a autenticidade da contratação
, mas limita-se a impugnar a modalidade de empréstimo por cartão crédito consignado, ao argumento de que houve vício de consentimento e ausência de informação clara e suficiente quanto aos termos da contratação.

Nesse tocante, entendo que o banco se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que trouxe elementos de prova apontando a ciência d
a
consumidor
a
acerca do produto contratado. Não há como se ignorar que houve a juntada do contrato com assinatura firmada a punho, com cópia dos documentos pessoais d
a
autor
a
, extrato previdenciário e comprovante de endereço.

Além disso, os documentos apresentados

apontam a efetiva utilização do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais,
em especial,
lojas varejistas
(conforme faturas de ID 14288122 e ID 14288123)
.

Deve-se, portanto, preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda
, vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade dessa, atrelado ao fato de constar no contrato em caixa alta negritada informações acerca da modalidade contratada.

Vê-se ainda que os valores tomados em empréstimo foram efetivamente depositados na conta bancária de titularidade da autora, mantida no Banco
Bradesco
, instituição pela qual a apelante recebe seu benefício previdenciário.

Esses elementos permitem concluir que houve contratação válida, com conhecimento das condições do negócio e utilização do serviço prestado. Afasta-se, assim, qualquer alegação de inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento, porquanto houve consciência e fruição voluntária do crédito.

Quanto à alegação de que a modalidade contratada seria abusiva por não prever número determinado de parcelas e impor desconto contínuo da margem consignável, é importante destacar que o cartão de crédito consignado com RMC possui natureza distinta do empréstimo consignado tradicional, sendo opção lícita, desde que haja ciência e concordância do consumidor — requisitos que se encontram presentes no caso sob análise.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, verifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário. 3. Isso porque não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação, (ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.), inclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito. 4. Deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000325-57.2021.8.08.0032, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 28/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Nov/2024)

Portanto, está devidamente respeitado o dever de informação, sobretudo porque não se trata de empréstimo consignado comum, mas sim de cartão de crédito consignado, cujos encargos decorreriam da emissão de faturas e eventual inadimplemento, e que os descontos ocorreriam com base na reserva de margem consignável (RMC).

Ademais,
a jurisprudência consolidada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a mera alegação de desconhecimento da operação, desacompanhada de provas mínimas de vício de consentimento, não é suficiente para desconstituir negócio jurídico presumidamente válido e eficaz, especialmente quando é possível aferir que
a
apelante efetuou o saque com o numerário colocado a sua disposição, através do cartão de crédito.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

Sem razão, portanto, a recorrente, sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para
12% (doze por cento) os honorários advocatícios
, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.